Tribunal: TJMT
Processo: 1001084-49.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001084-49.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[JAMIL PEDROSO DA SILVA - CPF: 544.225.661-72 (EMBARGANTE), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KOHELER DO PRADO - CPF: 050.836.261-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA C/C RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

-

MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO

- SUPOSTA CONTRADIÇÃO/OMISSÃO - VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS - AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 59 DA LEI No 8.213/91 - NÃO É HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DO TEMA 1013 DO STJ (SEGURADO PASSÍVEL DE REABILITAÇÃO) - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei n. 9.009/95 c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, mesmo que para finalidade de prequestionamento.

Revela o mero inconformismo com o resultado do julgamento, quando os Embargantes buscam, por meio dos aclaratórios,

somente reformar questões já discutidas no acórdão recorrido, o que enseja rejeição por se tratar de rediscussão da matéria invocada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

O aresto desta 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, do Reexame Necessário de Sentença c/c Recuso de Apelação Cível, interposto por
Jamil Pedroso da Silva
, em desfavor de
Instituto Nacional do Seguro Social
,
foi, à unanimidade, provido, com a retificação da sentença em reexame, cuja ementa restou assim grafada:

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA CONCESSIVA DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - SEGURADO ATUALMENTE COM 52 ANOS –FUNÇÃO MOTORISTA – DIAGNÓSTICO - TRANSTORNO DOS DISCOS INTERVERTEBRAIS LOMBARES (DOENÇA DEGENERATIVA) – LAUDO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL E PERMANENTE - POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO EM OUTRA ATIVIDADE QUE NÃO SOBRECARREGE A COLUNA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

O artigo 59, da Lei n. 8.213/1991, estabelece que o auxílio-doença será devido ao segurado quando identificado pela perícia a incapacidade temporária. Já o

art. 42, da mesma lei, prevê que a aposentadoria por invalidez somente deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e lhe será pago enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

Reconhecido por prova pericial que a incapacidade do Segurado é parcial e suscetível de reabilitação, não é possível a conversão de Auxílio-Doença Acidentário em Aposentadoria por invalidez, por ausência de preenchimento dos requisitos legais
(id. 194691174).

Jamil Pedroso da Silva
opôs
Embargos de Declaração
arguindo contradição no acórdão no que diz respeito ao Tema 1013 do Superior Tribunal de Justiça e ao preenchimento dos requisitos do artigo 59 da Lei no 8.213/91.

Defende que o fato de ter declarado que exercia atividade laborativa (vigilante/motorista) diversa da habitual (motorista) no ato da avaliação pericial, por si só, não afasta seu direito ao benefício, já que laborou em estado de necessidade devido a respectiva cessação indevida na esfera administrativa. Além disso, pontua não ter sido sopesado suas condições sociais e o fato da atividade atual desenvolvida (vigilante/motorista) agravar seu estado de saúde (transtornos lombares).

Ao final, requer o acolhimento dos embargos (id. 196241153).

A Embargada deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso
(id. 126269168).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatório acima,
Jamil Pedroso da Silva
opôs
Embargos de Declaração
, contra o acórdão que, à unanimidade, retificou a sentença recorrida e em reexame.

Nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
, in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Veja que se não existe os defeitos relacionados no citado dispositivo legal, incabível a interposição de embargos de declaração, porque não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Mas, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em apreço, o Embargante
,
Jamil Pedroso da Silva
,
sustenta contradição no julgado embargado com relação ao Tema

1013 do STJ e o preenchimento dos requisitos do artigo 59 da Lei no
8.213/91. Além disso, aduz omissão quanto suas condições sociais e o agravamento de seu estado de saúde.

Em que pese as razões ventiladas nos aclaratórios, o acórdão embargado, de forma fundamentada, rejeitou no julgado os pontos levantados.

Reproduz-se o trecho específico:

“(...)
A prova revela que o Recorrente, atualmente com 54 anos, na função de motorista, no ano de 2008, iniciou quadro de lombalgia durante a atividade laborativa, inclusive se submeteu a cirurgia, sendo diagnosticado com transtorno dos discos intervertebrais lombares (ids. 168830697 e 168830698)
.

Consta no Cadastro do Instituto Nacional do Seguro Social que foi beneficiário do Auxílio-Doença, por Acidente de Trabalho, NB 532.075.069-9, no período de 05/09/2008 a 16/03/2018, bem como em intervalos anteriores (id. 168830696, pág. 12).

O laudo pericial, elaborado por
expert
de confiança do juízo, concluiu que o Recorrente tem incapacidade parcial e permanente, com possibilidade de reabilitação.
Confira-se:

“(....)

A) IDENTIFICAÇÃO DO PERICIANDO:

O autor,
52 anos
(DN 18/08/1969), portador do RG 670933 SSP/MT e CPF 544.225.661-72, casado, natural de Cuiabá – MT.

B) HISTÓRIA SOCIAL/OCUPACIONAL:

1) Profissão declarada: Motorista.

2)
Tempo de profissão: Vinte e oito anos
.

3) Atividade declarada como exercida: Exerce a atual atividade laborativa como vigilante/motorista.

4) Tempo de atividade: Exerce a atual atividade laborativa há três anos.

5) Descrição da atividade: Realiza a direção de um caminhão (carro-forte), alternando com vigilante armado (mercados, bancos).

6) Experiência laboral anterior: Informa que já laborou como soldado do Exército Brasileiro.

7)
Data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido: Atualmente exercendo atividade laborativa.

8)
Escolaridade: Ensino médio incompleto.
(...)

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que foi constatada a presença de incapacidade laborativa parcial e permanente. Não apresenta limitação para a vida independente.

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo:

1. O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando?

Resposta:
Sim. Não há como afirmar a data do início de sua patologia.

2. Qual é a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo Requerente?

Resposta:
Degenerativa.

3. Quais as
lesões
e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo Requerente?

Resposta:
Apresenta patologia degenerativa na coluna vertebral lombar, compensada clinicamente
. (...)

5. As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do Requerente, no desempenho de suas atividades laborais diárias?

Resposta:
Sim.

6. Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional? Resposta: Apresenta patologia estabilizada, tendo limitação funcional para a sua atividade laboral habitual. 7. Diga o (a) Sr. (a) perito (a) se a atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo se de forma leve, moderada ou intensa?

Resposta: Moderada.
(...)

15. Se a
incapacidade for considerada permanente
, a incapacidade é uniprofissional, multiprofissional ou omniprofissional?

Resposta: Multiprofissional.

16. Caso a resposta ao quesito 15 seja que a incapacidade foi considerada permanente e uniprofissional, existe capacidade laborativa residual para cumprimento de
programa de reabilitação
profissional?

Resposta:
Sim.
(...)

b) Do Requerente:

1. Quais doenças acometem o autor?

Resposta:
Transtorno dos discos intervertebrais lombares.

2. O autor passou por tratamento cirúrgico? É necessário um novo tratamento cirúrgico? Houve cura da doença do autor após o tratamento cirúrgico?

Resposta:
Sim. Não há a indicação de nova abordagem cirúrgica. Não há cura, mas sim tratamento
. (id. 168831196) (...)

5. O médico perito acredita em possibilidade de reabilitação profissional do autor, considerando grau de instrução, idade e sua atual condições de saúde? Resposta
: Sim, apresenta capacidade laborativa residual que lhe permite ser reabilitado
.

6. Se acredita, qual função o autor poderia desempenhar?

Resposta:
Vigilante, porteiro, atividades afins com a atividade laborativa habitual.
(Destaquei)

Veja que o laudo pericial, elaborado por
expert
de confiança do juízo, concluiu que o Recorrido, relativamente jovem - 54 anos, tem incapacidade parcial e permanente, por ter sido diagnosticado com transtorno dos discos intervertebrais lombares. Todavia, ressaltou a possibilidade de sua reabilitação, desde que a atividade laboral não exija esforço físico intenso ou moderado na coluna.

Aliado a isso, observa-se que o acidente ocorreu há mais de 10 (dez) anos e o Segurado, Recorrido, pessoa, repita-se, ainda está ativamente no mercado de trabalho (vigilante), conforme declarou durante a perícia médica, função inclusive dentre aquelas recomendadas pelo perito para a sua limitação física (ex: vigilante, porteiro etc).

Dentro desse contexto, mostra-se, prematura e inadequada, a concessão de Aposentadoria por Invalidez, por não preenchimento dos requisitos legais.

De igual forma, não cabe o deferimento do Auxílio-Doença, na medida em que a incapacidade não se identifica como temporária.
(...)” (Destaca-se)

Não é caso de aplicação do Tema 1013 do Superior Tribunal de Justiça que

entende ter o segurado do RGPS, no período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício previdenciário pago retroativamente. Explico.

No caso em apreço, o laudo pericial concluiu que a incapacidade do segurado, Embargante, é passível de reabilitação: “
O laudo pericial, elaborado por
expert
de confiança do juízo, concluiu que o Recorrente tem incapacidade parcial e permanente, com possibilidade de reabilitação, desde que em atividade compatível”.

Desse modo, não foi preenchidos os requisitos legais do auxílio por incapacidade temporária, nem mesmo da aposentadoria por incapacidade permanente.

Portanto, não há que se falar em vícios a serem sanados no acórdão recorrido, na medida que as questões pontuais foram devidamente analisadas e decididas e
, por consectário lógico, não cabe aplicação do Tema 1013 do STJ na hipótese vertente
.

O que se nota
é o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável, pretendendo, com a interposição dos embargos de declaração, estabelecer nova discussão a respeito da lide, a que não cabe acolhimento.

Nesse caso, se a parte está insatisfeita com o resultado do julgamento, cabe-lhe interpor recurso às demais instâncias, dado que não servem os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Vale ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera inclusos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração
interpostos por
Jamil Pedroso da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024